Tribunal: TCU
Processo: 014.031/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 164/2020-TCU-Plenário Trata-se de expedientes denominados de "recurso de reconsideração" e "pedido de reexame" interpostos por Eliane Brêda (Peça 428) e Renata Cerqueira do Nascimento Salvalaio (Peça 427), respectivamente, contra o Acórdão 1190/2016-TCU-Plenário (Peça 322); Considerando que as recorrentes interpuseram anteriormente pedido de reexame contra a decisão recorrida, apreciado por intermédio do Acórdão 1679/2019-TCU-Plenário (Peça 407); Considerando que, com fundamento no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, a interposição de recurso, ainda que venha a não ser conhecido, gera preclusão consumativa; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos no sentido não conhecer do pleito em razão da preclusão consumativa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 278, § 3o, do Regimento Interno, em não conhecer os recursos interpostos por Renata Cerqueira do Nascimento Salvalaio e Eliane Brêda, em razão da preclusão consumativa, e dar ciência deste acórdão e da instrução, peças 437 e 438, às recorrentes. 1. Processo TC- Processo 014.031/2012-4 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 010.665/2014-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.305/2015-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.4. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.5. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.6. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Representante do Ministério Público: não atuou 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.9. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.10. Representação legal: Frederico Luis Schaider Pimentel (24.514/OAB-ES) e outros, representando Maria da Penha Ramos; Rodolfo Santos Silvestre (11810/OAB-ES), representando Rma Constr. Reformas e Serviços Ltda. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.